Tribunal: TJES
Processo: 0038704-21.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038704-21.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURO RAPHAEL CASSIMIRO DE MATOS
APELADO: ANTONIO WELLIGTON DE MESQUITA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0038704-21.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: MAURO RAPHAEL CASSIMIRO DE MATOS

EMBARGADOS
:
LW EVENTOS E TURISMO EIRELI ME

E
ANTÔNIO WELLINGTON DE MESQUISTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
MAURO RAPHAEL CASSIMIRO DE MATOS

em face do v. acórdão (id. 3874218) que, nos autos da apelação cível interposta pelo ora embargante, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso.

Aduz a parte recorrente, em suma, que a r. decisão colegiada omitiu-se quanto aos critérios para fixação do valor do dano moral justo para a reparação dos danos causados ao Embargante, pelo que requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício de omissão. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Em prévia oportunidade, de forma clara, por ocasião do julgamento colegiado, restaram especificamente apreciados os critérios para aferição dos danos morais suportados pelo Embargante no caso.

Constou-se no bojo do voto de relatoria que, embora, em regra, o mero descumprimento contratual não enseje condenação por danos morais, restou demonstrado que a situação vivenciada pelo Embargante extrapolou o mero dissabor, por não ter obtido a compensação financeira do considerável valor pago aos requeridos, que, por sua vez, não se desoneraram de sua contraprestação no negócio jurídico pactuado, tampouco empreenderam quaisquer esforços nesse sentido.

Fixada tal premissa, no acórdão ora embargado constaram expressamente os critérios levados em consideração para aferição do quantum da condenação a título de indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), quais sejam: a gravidade da falta, a situação econômica das partes, os benefícios alcançados com o ilícito, o caráter anti-social da conduta e finalidade dissuasiva, e, ainda, a aflição da perda de considerável quantia, somado à desídia e inacessibilidade da parte requerida.

Assim, como dito, a parte embargante, nesta oportunidade, revela tão somente sua pretensão de modificar o entendimento adotado por este Colegiado, pretensão, todavia, que não desafia a via aclaratória em análise.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
MERA REDISCUSSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A via dos embargos declaratórios é adequada apenas à sanabilidade de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não comportando, portanto, a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.